Tribunal: TJES
Processo: 0038012-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038012-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS MAGNO BARRETO DOS SANTOS e outros (19)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0038012-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS MAGNO BARRETO DOS SANTOS, PAULO CREMONINE, JOCIMAR PRANDO, MANOEL ARISTOTELES DOS REIS ANJOS, JOSE GERALDO CONCEICAO, PEDRO PENA DE OLIVEIRA, THAMIRIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, EIDILCIMAR BARBOSA, ELIAN SANTOS SILVA, MAX PAULO DO NASCIMENTO VIDAL, DERNEILTON XAVIER SERAFIM, GILMAR BUSS, REGIANE AMARAL MAGALHAES, MAIARA ALMEIDA VENANCIO, AISLAN DA ROCHA SEPULCRO, RODRIGO ALVES DAMASCENO, ERIVAN DE OLIVEIRA LUCENA, THIAGO BRITO DOS REIS, GILBERTO ALMEIDA DELEVEDOVE, MITRIONE GOMES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, ROBERTO GOTARDO MOREIRA - ES9020, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) APELADO: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MOTIM. PARALISAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, em ação penal militar na qual os recorridos foram denunciados pela suposta prática do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, em razão de fatos ocorridos durante movimento de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017.

A sentença desclassificou a imputação de motim para o crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, e reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público sustentou, em recurso, que o conjunto probatório demonstraria adesão coletiva dos recorridos a movimento de paralisação em oposição a ordem legal, pública e formal emanada do Comandante-Geral da Polícia Militar, razão pela qual requereu a reforma da sentença para restabelecimento da imputação pelo crime de motim.

As defesas apresentaram contrarrazões pela manutenção da sentença, sob o argumento de inexistência de prova individualizada da participação dos recorridos em movimento organizado de oposição à ordem superior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contexto de paralisação da Polícia Militar, associado à existência de ordem formal de retorno ao serviço, é suficiente para caracterizar o crime de motim em relação aos recorridos; (ii) saber se deve ser mantida a desclassificação da conduta para o crime de recusa de obediência, com preservação da extinção da punibilidade pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, exige atuação plural, reunião de militares, oposição à ordem superior, recusa conjunta de obediência ou comportamento coletivo incompatível com a cadeia de comando, não bastando a simples não prestação de serviço ou a inserção do acusado em contexto geral de crise institucional.

A configuração do delito de motim demanda prova de convergência de vontades e demonstração de que cada agente, em comunhão de desígnios, atuou de forma consciente contra ordem superior ou recusou obediência em moldura coletiva apta a vulnerar diretamente a autoridade militar.

A existência histórica da paralisação, o bloqueio de unidades militares por familiares, o comprometimento do policiamento ostensivo, a repercussão social dos fatos e a expedição de ordem formal de retorno às atividades demonstram a materialidade do evento coletivo, mas não comprovam, por si sós, a autoria penal individual pelo crime de motim.

A responsabilidade penal não pode decorrer de presunção de adesão, pertencimento funcional, lotação em determinada unidade militar ou raciocínio de massa, pois o processo penal exige individualização mínima da conduta, com demonstração da ordem transmitida ao acusado, da ciência inequívoca, da recusa deliberada, da atuação coordenada e do dolo específico de oposição coletiva à autoridade militar.

A vedação constitucional de greve aos militares, prevista nos arts. 42, § 1º, e 142, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, reafirma a gravidade institucional da paralisação e a centralidade da hierarquia e disciplina militares, mas não dispensa a comprovação dos elementos específicos do tipo penal incriminador.

O art. 163 do Código Penal Militar também tutela a autoridade da ordem superior, distinguindo-se do motim pela menor densidade típica, pois pune o descumprimento de ordem de serviço sem exigir a demonstração de insubordinação coletiva, reunião de militares e oposição conjunta ao comando.

Mantida a desclassificação para o crime de recusa de obediência, permanece íntegra a conclusão sentencial quanto à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o recurso ministerial estava estruturado essencialmente no restabelecimento da imputação mais grave do art. 149 do Código Penal Militar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que desclassificou a conduta para o art. 163 do Código Penal Militar e reconheceu a extinção da punibilidade dos recorridos pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 42, § 1º, e 142, §§ 2º e 3º; Código Penal Militar, arts. 149 e 163.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, nos autos da ação penal militar movida em face de Carlos Magno Barreto dos Santos, Paulo Cremonine, Jocimar Prando, Manoel Aristóteles dos Reis Anjos, José Geraldo Conceição, Pedro Pena de Oliveira, Thamiris dos Santos de Oliveira, Eidilcimar Barbosa, Elian Santos Silva, Max Paulo do Nascimento Vidal, Derneilton Xavier Serafim, Gilmar Buss, Regiane Amaral Magalhães, Maiara Almeida Venâncio, Aislan da Rocha Sepulcro, Rodrigo Alves Damasceno, Erivan de Oliveira Lucena, Thiago Brito dos Reis, Gilberto Almeida Delevedove e Mitrione Gomes de Oliveira, denunciados pela suposta prática do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, em razão dos fatos ocorridos durante o movimento de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no mês de fevereiro de 2017.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o conjunto probatório demonstraria a prática do crime de motim, e não apenas recusa de obediência. Afirma que os acusados aderiram a movimento coletivo de paralisação, em oposição à ordem legal, pública e formal emanada do Comandante-Geral da PMES, permanecendo inertes diante da determinação de retorno ao policiamento ostensivo.

O órgão ministerial aduz que a conduta dos apelados violou os princípios da hierarquia e disciplina militares, bem como a vedação constitucional de greve aos militares, prevista nos arts. 42, § 1º, e 142, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. Sustenta que a paralisação comprometeu o serviço essencial de segurança pública e teria produzido grave repercussão institucional e social no Estado do Espírito Santo.

A acusação argumenta que o juízo sentenciante teria adotado interpretação excessivamente restritiva do art. 149 do Código Penal Militar ao exigir prova cabal de convergência organizada de vontades e dolo direto de oposição à ordem superior. Para o Ministério Público, a adesão coletiva ao movimento, o descumprimento generalizado das ordens de retorno ao serviço e a interrupção do policiamento seriam suficientes para caracterizar o delito de motim.

O apelante também sustenta que a desclassificação para o crime de recusa de obediência não seria adequada, pois os fatos não revelariam mera negativa individual de cumprimento de ordem, mas movimento coletivo de insubordinação dirigido contra determinação superior. Com base nisso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a prática do crime de motim, com o afastamento da desclassificação para o art. 163 do Código Penal Militar e dos efeitos prescricionais dela decorrentes.

As defesas apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça Criminal apresentou parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifestando-se pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0038012-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS MAGNO BARRETO DOS SANTOS, PAULO CREMONINE, JOCIMAR PRANDO, MANOEL ARISTOTELES DOS REIS ANJOS, JOSE GERALDO CONCEICAO, PEDRO PENA DE OLIVEIRA, THAMIRIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, EIDILCIMAR BARBOSA, ELIAN SANTOS SILVA, MAX PAULO DO NASCIMENTO VIDAL, DERNEILTON XAVIER SERAFIM, GILMAR BUSS, REGIANE AMARAL MAGALHAES, MAIARA ALMEIDA VENANCIO, AISLAN DA ROCHA SEPULCRO, RODRIGO ALVES DAMASCENO, ERIVAN DE OLIVEIRA LUCENA, THIAGO BRITO DOS REIS, GILBERTO ALMEIDA DELEVEDOVE, MITRIONE GOMES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, ROBERTO GOTARDO MOREIRA - ES9020, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) APELADO: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, nos autos da ação penal militar movida em face de Carlos Magno Barreto dos Santos, Paulo Cremonine, Jocimar Prando, Manoel Aristóteles dos Reis Anjos, José Geraldo Conceição, Pedro Pena de Oliveira, Thamiris dos Santos de Oliveira, Eidilcimar Barbosa, Elian Santos Silva, Max Paulo do Nascimento Vidal, Derneilton Xavier Serafim, Gilmar Buss, Regiane Amaral Magalhães, Maiara Almeida Venâncio, Aislan da Rocha Sepulcro, Rodrigo Alves Damasceno, Erivan de Oliveira Lucena, Thiago Brito dos Reis, Gilberto Almeida Delevedove e Mitrione Gomes de Oliveira, denunciados pela suposta prática do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, em razão dos fatos ocorridos durante o movimento de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no mês de fevereiro de 2017.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se a conduta atribuída aos apelados deve ser enquadrada no crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, como pretende o Ministério Público, ou se deve ser mantida a desclassificação para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, com a consequente preservação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, como decidido em primeiro grau.

O recurso ministerial não discute a existência histórica do movimento de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017. Também não se controverte, em termos gerais, que houve bloqueio de unidades militares por familiares de policiais, grave comprometimento do policiamento ostensivo e expedição de ordem formal do Comandante-Geral da PMES para cessação do movimento e retorno dos militares às atividades ordinárias.

A divergência está em outro ponto, juridicamente mais sensível: saber se esse contexto geral basta para reconhecer, em relação aos apelados vinculados ao 13º BPM, a prática do crime de motim.

Adianto que não basta.

O Direito Penal, inclusive o Direito Penal Militar, não autoriza condenação fundada em presunção de adesão, responsabilidade coletiva ou pertencimento funcional. A gravidade institucional dos fatos de fevereiro de 2017 é inegável. O abalo à segurança pública, também. A relevância constitucional da hierarquia e da disciplina militares, igualmente.

Nada disso, porém, dispensa prova segura, individualizada e juridicamente suficiente da conduta típica atribuída a cada acusado.

Segundo a denúncia, os militares teriam, entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, aderido a movimento grevista, descumprindo ordem expressa do Comandante-Geral da Polícia Militar e deixando de executar o policiamento ostensivo. A acusação destacou que, em 07 de fevereiro de 2017, por meio da CI/PMES/GCG nº 018/2017, foi determinada a imediata cessação do movimento, bem como o emprego dos policiais em policiamento de rua, inclusive a pé, caso inviável a saída de viaturas.

O Ministério Público sustenta, em recurso, que a sentença adotou interpretação demasiadamente restritiva do art. 149 do Código Penal Militar ao exigir prova cabal de convergência organizada de vontades e dolo direto de oposição à ordem superior. Afirma que a adesão coletiva ao movimento paredista, a interrupção do policiamento e o descumprimento generalizado da ordem de retorno caracterizam motim, e não simples recusa de obediência.

A tese merece exame cuidadoso.

O art. 149 do Código Penal Militar incrimina o motim, figura que tutela, em grau elevado, a autoridade militar, a hierarquia e a disciplina. O tipo penal exige atuação plural. Não se trata de mera falta administrativa, nem de simples inadimplemento individual de dever funcional. O núcleo do delito está na reunião de militares em oposição à ordem superior, na recusa conjunta de obediência ou na atuação coletiva incompatível com a cadeia de comando.

A estrutura do tipo exige algo além da não prestação do serviço. Exige prova de convergência de vontades. Exige demonstração de que os agentes, em comunhão de desígnios, atuaram contra ordem superior ou recusaram obediência em moldura coletiva capaz de vulnerar diretamente a autoridade militar.

Essa convergência pode ser demonstrada por circunstâncias objetivas. Não se exige prova impossível, confissão formal ou documento subscrito por todos os envolvidos. Em crimes plurissubjetivos, o ajuste pode emergir do comportamento coordenado, da presença conjunta, da recusa simultânea, da permanência deliberada no descumprimento após ciência inequívoca da ordem ou de comunicações internas reveladoras da adesão consciente.

Todavia, ainda assim, exige-se prova. E prova relativa a cada acusado.

No caso, os elementos destacados pelo Ministério Público revelam, com intensidade, o cenário amplo da paralisação. A ordem do Comandante-Geral existiu. O serviço de policiamento foi gravemente afetado. As unidades foram bloqueadas por familiares. Houve repercussão social severa. O episódio marcou a história institucional da Polícia Militar do Espírito Santo.

Esses fatos demonstram a materialidade do evento coletivo. Não demonstram, por si, autoria penal individual pelo crime de motim.

A prova contextual tem valor. Ela explica o ambiente em que os fatos ocorreram. Ela demonstra a existência de ordem superior. Ela permite compreender a gravidade do quadro institucional. Porém, não substitui a prova de que cada apelado, pessoalmente, aderiu de modo consciente à oposição coletiva contra o comando militar.

A imputação penal exige individualização mínima: qual ordem foi transmitida ao acusado, em que data, por qual meio, qual escala deixou de cumprir, qual conduta assumiu diante da determinação, em que circunstâncias se recusou a atuar, com quais outros militares teria agido de forma coordenada e qual elemento permite inferir dolo de motim, e não mera situação de inércia funcional em contexto anômalo.

As razões ministeriais não superam essa exigência.

O Ministério Público insiste que a paralisação era coletiva e que a ordem superior era pública e formal. O argumento é relevante, mas incompleto. Entre a existência de ordem geral e a condenação por motim existe percurso probatório indispensável: a demonstração da adesão individual e consciente à insubordinação coletiva.

A prova de que familiares bloquearam quartéis não equivale à prova de que os militares apelados comandaram, incentivaram, aderiram ou se valeram dolosamente da obstrução para resistir ao comando. Barreiras humanas, barracas e cadeiras instaladas por terceiros explicam parte da dinâmica dos fatos, mas não permitem imputar, automaticamente, motim aos policiais vinculados à unidade.

A acusação também invoca a vedação constitucional de greve aos militares, prevista nos arts. 42, § 1º, e 142, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. O fundamento é correto no plano institucional. Militares não possuem direito de greve. A submissão à hierarquia e à disciplina constitui eixo do regime constitucional das corporações militares.

Entretanto, a vedação constitucional de greve não resolve a tipicidade penal. Nem toda participação ou omissão em contexto de paralisação irregular configura, automaticamente, motim. A ilicitude constitucional do movimento não elimina a necessidade de comprovação dos elementos do art. 149 do Código Penal Militar.

A Constituição afirma a gravidade da conduta coletiva e a incompatibilidade do movimento paredista com o regime militar. O Código Penal Militar, porém, exige prova dos elementos específicos do tipo incriminador. São planos que se comunicam, mas não se confundem.

Também não procede a afirmação de que a sentença teria neutralizado indevidamente a autoridade militar ao desclassificar a conduta para recusa de obediência. Ao contrário, o art. 163 do Código Penal Militar também tutela a autoridade da ordem superior. A diferença reside na densidade típica. A recusa de obediência pune o descumprimento de ordem de serviço. O motim pune a insubordinação coletiva, com reunião de militares e oposição conjunta.

A sentença reconheceu a existência de elementos suficientes para enquadramento residual no art. 163 do Código Penal Militar, mas não para o art. 149. Essa solução, diante do acervo descrito, respeita a diferença entre os tipos penais.

O Ministério Público pretende que o contexto global da paralisação seja lido como prova bastante do motim. Contudo, essa leitura dilui a exigência de individualização da conduta. Transformaria a lotação na unidade e a ocorrência de paralisação em presunção de adesão dolosa. Isso não é compatível com o standard probatório penal.

As defesas, por sua vez, sustentam que a sentença deve ser mantida porque não houve prova individualizada da participação dos apelados em movimento organizado de oposição à ordem superior. Alegam que o recurso ministerial se apoia no contexto geral dos fatos, sem demonstrar conduta concreta de cada recorrido. Defendem, ainda, a manutenção da desclassificação para o art. 163 do Código Penal Militar e, por consequência, da prescrição reconhecida em primeiro grau.

Nesse ponto, a argumentação defensiva encontra respaldo no conjunto processual examinado.

Não há como condenar por motim apenas porque os acusados integravam o 13º BPM durante período de crise institucional. Também não há como presumir dolo de oposição coletiva porque o policiamento foi interrompido em várias unidades do Estado. A responsabilidade penal exige nexo individual entre acusado e fato típico.

O processo penal não admite raciocínio de massa para imposição de condenação. Ainda que os fatos tenham sido julgados em conjunto por razões de racionalidade procedimental, a culpa permanece individual. A reunião de ações penais não autoriza diluição da prova. O julgamento conjunto não converte fatos gerais em prova específica contra todos.

A própria dimensão do processo reforça a necessidade de cautela. Foram reunidas dezenas de ações penais, envolvendo elevado número de militares, unidades distintas, datas distintas, escalas distintas e realidades operacionais diversas. Em cenário dessa magnitude, maior deve ser o cuidado com imputações genéricas.

O crime de motim não pode ser reconhecido por equiparação entre unidades. Provas relativas ao 4º BPM, à ROTAM ou a outros grupos não se transferem automaticamente aos militares do 13º BPM. Cada unidade teve dinâmica própria. Cada acusado deveria ter conduta individualmente demonstrada.

A sentença, conforme relatado, mencionou situações nas quais o Juiz Auditor vislumbrou maior densidade probatória, como subscritores de comunicações internas do 4º BPM e militares relacionados à ocupação do quartel da ROTAM. Ainda que tais situações pudessem, em tese, receber tratamento diverso, elas não autorizam condenação dos apelados deste feito sem prova equivalente ou específica.

O Ministério Público também questiona o marco temporal utilizado pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, especialmente a distinção feita em torno de 11 de fevereiro de 2017. Segundo as razões recursais, houve absolvição dos acusados comunicados antes dessa data e desclassificação, por maioria, das condutas posteriores para recusa de obediência.

Ainda que o marco possa ter relevância para indicar momento em que as ordens de retorno estavam mais evidentes, ele não supre a prova individual. A partir de determinada data, a ordem poderia estar mais clara. Isso, todavia, não significa que todos os militares vinculados a determinada unidade tenham praticado motim. O marco temporal pode organizar a análise; não substitui a demonstração da conduta.

Para que o recurso fosse provido, seria necessário apontar elementos concretos capazes de demonstrar que os apelados, após ciência inequívoca da ordem, atuaram reunidos ou coordenadamente para recusá-la, com dolo de oposição à autoridade militar. Essa demonstração não emerge, com segurança, dos fundamentos recursais.

A condenação por motim exige certeza judicial. Dúvida sobre autoria, adesão consciente, convergência de vontades ou elemento subjetivo impede o acolhimento da pretensão punitiva mais gravosa.

Não se ignora que o contexto social era gravíssimo. Não se minimiza o impacto da paralisação sobre a população capixaba. Não se relativiza a essencialidade do serviço policial. O ponto é outro: a resposta penal deve permanecer vinculada aos limites da prova e do tipo penal.

A gravidade do resultado não autoriza ampliar, por interpretação, o alcance da norma incriminadora. O Direito Penal Militar protege valores estruturantes das instituições castrenses, mas continua submetido aos princípios da legalidade, culpabilidade, presunção de inocência e responsabilidade subjetiva.

Por isso, a tese ministerial de restabelecimento do art. 149 do Código Penal Militar não pode prosperar.

Resta examinar a consequência jurídica da manutenção da desclassificação.

O Conselho Permanente de Justiça Militar desclassificou a imputação de motim para recusa de obediência, prevista no art. 163 do Código Penal Militar. Em seguida, reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Mantido o enquadramento no art. 163, preserva-se a base jurídica da prescrição reconhecida em primeiro grau. O Ministério Público não formulou tese autônoma capaz de afastar a prescrição caso mantida a desclassificação. A pretensão recursal estava estruturada, essencialmente, no restabelecimento do crime de motim, com afastamento dos efeitos prescricionais decorrentes do tipo menos grave.

Como não se acolhe o reenquadramento no art. 149 do Código Penal Militar, permanece íntegra a conclusão sentencial quanto à extinção da punibilidade.

As contrarrazões apresentadas por Thamiris dos Santos de Oliveira devem ser acolhidas nessa extensão, pois sustentam corretamente que a existência do movimento paredista e dos bloqueios realizados por familiares não basta para comprovar adesão dolosa ao motim por parte da recorrida.

Também devem ser acolhidas as contrarrazões apresentadas pelos demais apelados, na parte em que afirmam ser inviável responsabilização penal por presunção coletiva e defendem a necessidade de prova individualizada de recebimento da ordem, recusa deliberada e atuação coordenada.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, contextualizou o feito entre as ações penais decorrentes dos fatos de fevereiro de 2017 e identificou os denunciados vinculados ao 13º Batalhão da Polícia Militar de São Mateus.

A manifestação reforça a delimitação subjetiva do processo, aspecto relevante para evitar que elementos referentes a outras unidades sejam transpostos, sem mediação probatória, aos apelados deste feito.

Em síntese, a ordem superior existiu. O movimento de paralisação existiu. A vedação constitucional de greve aos militares é inequívoca. A crise institucional foi grave.

Mas a prova descrita não autoriza concluir, com segurança exigida em matéria penal, que os apelados praticaram motim. O acervo revela, quando muito, substrato compatível com recusa de obediência, tal como reconhecido pela sentença, não sendo possível restabelecer imputação mais grave, sem demonstração concreta de atuação coletiva, coordenada e dolosa contra ordem superior.

Diante disso, voto no sentido de conhecer da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, que desclassificou a conduta para o art. 163 do Código Penal Militar e reconheceu a extinção da punibilidade dos apelados, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)